Tribunal: TJSP
Processo: 1000165-13.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação Cível. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano Moral. Desconto indevido no benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora, quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais.. Não acolhimento. Quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 pelo magistrado a quo. Quantia que se mostra suficiente e adequada a compensar os prejuízos

Ementa:
Apelação Cível. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano Moral. Desconto indevido no benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora, quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais.. Não acolhimento. Quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 pelo magistrado a quo. Quantia que se mostra suficiente e adequada a compensar os prejuízos experimentados pela autora. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.